Tribunal: TJBA
Processo: 8103148-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103148-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO PEREIRA PITHON

Advogado(s)
:
ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL. MESMO CONTRATO. MESMAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS. AVALISTA QUE SE BENEFICIA DA REVISÃO CONTRATUAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ECONOMIA PROCESSUAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8103148-38.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO PEREIRA PITHON e como apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.